Tribunal: CARF
Processo: 12448.724146/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724146/2014-88
ACÓRDÃO
2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE CEBAS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da
Constituição Federal, pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos
estabelecidos na legislação específica (Lei no Lei 8.212/91 e posteriores),
dentre os quais o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social
(CEBAS).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
2
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-75.678 - 12a
Turma da DRJ/RPO de 28 de dezembro de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (processo digital, fls.1372 a 1376):
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo ao período de 01 a 12/2010, compreendendo as contribuições da
empresa (artigo 22, incisos I, II e III, da Lei no 8.212/91), contribuições destinadas
a terceiros (FNDE, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), conforme consta do relatório
fiscal, fls. 26/39.
Compõem o lançamento os autos de infração abaixo discriminados:
Debcad
Referência
Valor total
51.055.442-3
art 22 incisos I, II e III da Lei no
8.212/91
5.585.205,25
51.055.443-1
contribuições destinadas a terceiros
1.446.861,12
A base de cálculo relativa aos segurados empregados foi apurada nos resumos de
Folhas de Pagamento meio papel e digital e foram confrontadas com as últimas
GFIP exportadas antes do início da ação fiscal e com as Guias de
Recolhimento/GPS.
A base de cálculo relativa aos segurados contribuintes individuais não declarados
nas GFIP foram apuradas no Razão, contas 4621199000001 “Serviços Médicos PF”
e 4621199000003 –“Serviços de Terceiros PF”.
A empresa não transmitiu a Escrituração Contábil Digital/ECD ao Sistema Público
de Escrituração Digital/SPED mas forneceu a Contabilidade e as Folhas de
Pagamento no Padrão Manad.
Segundo relata a fiscalização, a empresa enviou a Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica/DIPJ do ano calendário de 2010 como Imune do Imposto
de Renda, e, na Ficha 01 declarou ser desobrigada da apuração da CSLL. Na Ficha
70 declarou que a Entidade é Imune/Isenta das Contribuições Previdenciárias.
Constatou-se nas GFIP exportadas do ano de 2010 antes do início da ação fiscal
que a Sociedade Espanhola de Beneficência se auto-enquadrou como Entidade
Beneficente de Assistência Social, informando os códigos de FPAS 639 (Entidades
Beneficentes de Assistência Social com Isenção), código de recolhimento 115,
código de recolhimento GPS 2305 (Filantrópica com Isenção) e código de
Terceiros 000, alíquota RAT 0, FAP 1 e RAT Ajustado 0.
Em relação aos pedidos de renovação do Certificado de Entidade
Beneficente/CEAS/CEBAS a fiscalização constatou:
- o Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS indeferiu o pedido de renovação
do CEBAS, processo número 71010.002417/2003-97, por não atender o artigo 3o
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
3
inciso VI do Decreto no 2.536/98 e o artigo 5o, § 2o do Decreto no 3.504/2000,
conforme Resolução no 64 de 26/04/2007;
- o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Conselho
Nacional de Assistência Social/CNAS, publicou o deferimento do pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para a
Sociedade Espanhola de Beneficência, com período de validade de 01/01/2007 a
31/12/2009, conforme Resolução no 03 de 23/01/2009;
- a Sociedade Espanhola de Beneficência protocolou no CNAS/MPAS – Brasília/DF,
em
03/12/2009,
pedido
de
renovação
do CEBAS,
processo
número
71010.005045/2009-46, que tomou o número 25000.052827/2010-18 no
Ministério da Saúde, com protocolo datado de 05/04/2010, sendo indeferido o
pedido do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de
Saúde por não ter atendido os requisitos constantes no inciso I do artigo 8o da Lei
no 12.101/2009, do Decreto no 7.237/2010, da NBCT 10.19.2.2, conforme Portaria
no 597/2011 do Ministério da Saúde.
Houve interposição de Recurso ao Ministério da Saúde que se encontra pendente
de decisão conforme consulta fornecida pela empresa e realizada pela
Fiscalização, em 16/05/2014, no site do Ministério da Saúde/SIPAR relativamente
aos processos 71010.005045/2009-46 (original) e 25000.052827/2010-18.
Conclui a fiscalização que no ano calendário de 2010, a Sociedade Espanhola de
Beneficência não faz jus à isenção das contribuições sociais previstas nos artigos
22 e 23 da Lei no 8.212/91, por descumprimento do caput do artigo 29 da Lei no
12.101 de 27/11/2009 e do caput do artigo 40 do Decreto no 7.237/2010, ou seja,
não possui a Certificação concedida pelo Ministério da Saúde desde 01/01/2010,
uma vez que o pedido de renovação foi indeferido em 27/09/2011, e a validade
do Certificado havia vencido em 31/12/2009.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75% de acordo com o artigo 35-A
da Lei no 8.212/91.
Constam como anexos do relatório fiscal os seguintes documentos:
Documento
fls
Estatutos
50/75
Atas Reuniões
76/85
Termos de Inicio e continuidade 86/94
TEPF
95/96
Validação arquivos digitais
97/98
Folha Analítica
99/123
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
4
Tabela de incidência
124/128
GFIP valor a recolher
129/142
GFIP/SEFIP
143/1.068
CCORGFIP
1.069/1.070
DIPJ exercício 2011 e 2013
1.071/1.087
Consulta CNAS/SICNAS
1.088/1.091/1.097
Certificados Fins Filantrópicos
1.089/1.090
Mandado Segurança
1.092/1.093
Portaria CNAS/DOU
1.094/1.097
Documentos Renovação CEBAS
1.098/1.120
Doc imóveis empresa
1.121/1.158
Da Impugnação
Após ciência pessoal da autuação em 27/05/2014, o contribuinte apresentou
defesa aos autos de infração Debcad no 51.055.443-1 e Debcad no 51.055.442-3,
fls.1.143/1.155 e fls. 1.250/1.262, de idêntico teor, alegando o que segue em
síntese.
Aduz a tempestividade da impugnação e pleiteia a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos termos do artigo 26 da Lei no 12.101/2009 e do § 7o, do
artigo 14 do Decreto n° 8.242/2014.
Alega que a autuação foi lavrada com o único fundamento do indeferimento do
pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social/CEBAS pelo Ministério da Saúde (Portaria 597/2011 - DOU de 27/09/2011),
porém a entidade interpôs recurso administrativo ao Ministro de Estado
pendente de julgamento até a presente data.
Descreve o histórico dos fatos que levaram ao indeferimento do pedido de
renovação do CEBAS para ao final demonstrar que não se confunde com o direito
da entidade permanecer no gozo da imunidade das contribuições previdenciárias
a cargo do empregador (imunidade patronal).
Esclarece que os pedidos de renovações eram trienais e formalizados com
documentação dos três anos anteriores ao pleito, no caso foi protocolado junto
ao Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS, processo originário n°
71010.005045/2009-46, contendo documentação dos exercícios de 2006, 2007 e
2008.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
5
Com o advento da Lei no 12.101 de 11/2009 a competência para análise e
julgamento dos processos de certificação passou para os Ministérios da Saúde,
Educação e o da Assistência Social e Combate à Fome, conforme área de atuação
da entidade.
Ocorre que o Ministério da Saúde, por equívoco, ao analisar a documentação do
ano de 2008 indeferiu o pedido de renovação com base na legislação posterior,
qual seja, Lei no 12.101/2009, Decreto n° 7.237/2010 e Portaria n° 3.355/2010,
quando deveria ter analisado com base na legislação anterior, qual seja, Decreto
n° 2.536/1998.
Acrescenta que o indeferimento do pedido de renovação ocorreu porque segundo
o Ministério da Saúde a impugnante teria deixado de cumprir os 20% (vinte por
cento) de gratuidades no exercício de 2008, deixando também de demonstrar as
provisões de perdas em suas demonstrações contábeis.
Porém a impugnante recorreu tempestivamente e protocolou em 27/10/2011
recurso administrativo perante o Ministro de Estado, demonstrando com
documentação contábil que atendeu as exigências legais à época, ressaltando que
o recurso encontra-se pendente de julgamento, não podendo ser punida antes do
julgamento em última instância administrativa, ainda porque, em caso de
deferimento da renovação esta será por 05 anos, a contar do protocolo do pedido
no processo n° 71010.005045/2009-46 em 03/12/2009, na forma determinada no
artigo 38-A da Lei no 12.101/2009.
Aduz que o lançamento do crédito tributário extrapolou o período disposto no
artigo 9o da Lei no 12.868/2013, pois só poderia ocorrer após o julgamento do
recurso administrativo e, em caso desfavorável à entidade, deverá retroagir a
apenas 180 dias a contar da publicação do indeferimento no Diário Oficial da
União.
Sustenta que a fiscalização não comprovou o descumprimento dos requisitos
constantes no artigo 29 da Lei no 12.101/2009 para o gozo da isenção das
contribuições previdenciárias patronal, tampouco dos requisitos constantes do §
2o do artigo 12 da Lei n° 9.532/97.
Assevera que a impugnante é instituição centenária e portadora de diplomas que
comprovam se tratar de uma entidade beneficente de assistência social
hospitalar, sem fins lucrativos, atendendo os requisitos legais, com
reconhecimento no âmbito federal, estadual e municipal, conforme documentos
que arrola e junta (anexos 3 a 8).
Acrescenta que os diplomas apresentados foram deferidos com base em
minuciosa verificação e fiscalização realizada pelos órgãos competentes,
confirmando que a entidade não distribui lucros, presta seus serviços assistenciais
em respeito ao que dispõe seus estatutos e ao artigo 14, incisos I, II, III e IV do
Código Tributário Nacional.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
6
A demonstrar a seriedade da instituição extrai o histórico da Sociedade Espanhola
de Beneficência/SEB desde sua fundação até os dias atuais, rememorando as
ações sociais que desenvolveu junto a comunidades carentes em todo o Estado e
visando demonstrar que é instituição de renomado caráter assistencial, junta
contrato de Gestão n° 007/2012 (anexo 9) firmado com a Secretaria Municipal da
Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro para atender o público em
geral/carente de forma totalmente gratuita.
Conclui que há que se considerar:
- O Recurso ao Ministro que encontra-se pendente de julgamento;
- O caráter suspensivo do crédito tributário;
- Os débitos tributários serão restritos a 180 (cento e oitenta) dias;
- O caráter assistencial da impugnante;
- Os diplomas ora acostados e o atendimento pela impugnante a todos os
requisitos para usufruir da imunidade das contribuições a cargo do empregador.
Requereu ao final que a impugnação seja conhecida para anular as autuações por
serem nulas de pleno direito.
Juntou documentos de fls. 1.156/1.247 e fls. 1.263/1.357.
À fl. 1.359, Despacho de saneamento para apresentação da documentação do
representante legal da impugnante, posteriormente juntada à fl. 1.360.
Acórdão 1a Instância (fls.1371/1384)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE/CEBAS. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as
entidades que atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre as quais
destaca-se a necessidade de a interessada ser certificada como entidade
beneficente de assistência social.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE
CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento legal para o lançamento de ofício das contribuições devidas
ainda que pendente recurso administrativo contra o indeferimento da renovação
do certificado de entidade beneficente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
7
A apresentação de impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário nos termos da legislação que rege o processo administrativo fiscal
federal.
APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI no 12.101/2009.
Os processos de renovação de certificação pendentes de julgamento de que trata
o artigo 35 da Lei no 12.101/2009 dizem respeito a processos protocolados sob a
égide da legislação anterior, não se aplicando a pedidos de renovação
protocolados após a vigência da referida Lei.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTOS.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não
abarcando contribuições sociais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1403/1408)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/06/2018 no qual
sustenta o direito à imunidade tributária conforme previsto na Constituição Federal e legislação
complementar, alegando, em síntese:
1. A tempestividade do recurso e o seu caráter suspensivo; com base no art.
26, §2o da Lei 12.101/2009 e art. 14, §7o do Decreto 8.242/2014, que
determinam a suspensão do crédito tributário enquanto pendente
julgamento do recurso administrativo relativo à certificação da entidade
beneficente (CEBAS);
2. A demonstração de que o processo de renovação do CEBAS encontra-se
pendente de decisão administrativa e judicial, não podendo a entidade ser
penalizada antes do trânsito em julgado;
3. A RECORRENTE comprovou atender todos os requisitos do art. 14 do CTN,
conforme seus estatutos e documentos apresentados, incluindo a
escrituração regular de receitas e despesas;
4. Decisões em ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621 declararam inconstitucionais
exigências impostas pela Lei 9.732/98 para o gozo da imunidade, firmando
que requisitos para imunidade devem estar previstos exclusivamente em lei
complementar;
5. Conclui afirmando que o indeferimento administrativo do CEBAS está sob
judice, não podendo ser utilizado para descaracterizar a imunidade
constitucional. Além disso, demonstra cumprir rigorosamente os requisitos
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
8
legais e constitucionais, reafirmando sua condição de entidade beneficente
e o direito à imunidade tributária.
Finaliza, pedindo:
1. O Reconhecimento do direito à imunidade tributária para contribuições
previdenciárias e a terceiros, nos termos do art. 195, §7o da Constituição
Federal e art. 14 do CTN.
2. A Anulação dos lançamentos fiscais (DEBCADs no 51.055.442-3 e
51.055.443-1), com a manutenção da imunidade patronal da SEB.
3. A Garantia de boa-fé na análise de eventuais petições e provas adicionais.
Informa ainda que o processo de renovação do CEBAS encontra-se em fase de
processo judicial, pendente de julgamento final (processo n° 2007.3400031694-1/DF).
Resolução (fls.1491/1498)
Em sessão realizada em 05/12/2024 a 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a
Turma Ordinária, proferiu a Resolução no 2102-000.210, convertendo o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em diligência para que:
... a UNIDADE DE ORIGEM intime o contribuinte a juntar aos autos a integralidade
do processo judicial de no 2007.3400031694-1/DF conforme informado em sede
de RECURSO VOLUNTÁRIO, no prazo de 30 dias.
Tal diligência se fez necessária para verificação de uma eventual CONCOMITÂNCIA
JUDICIAL.
Devidamente intimado em 13/05/2024, o CONTRIBUINTE juntou aos autos, em
27/05/2025, cópia integral do processo solicitado.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
9
Questão preliminar que se impõe é a análise da ocorrência ou não da
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. Para tanto, faz-se necessário ressaltar os motivos e fundamentos do
auto de infração guerreado e o que foi levado a apreciação judicial.
Como mencionado no Acórdão recorrido (fl. 1379/1384):
Conforme se verifica nos autos, fls. 1.095, em publicação no DOU de 26/01/2009,
a Sociedade Espanhola de Beneficência obteve a renovação do certificado de
entidade beneficente na forma do artigo 37 da Medida Provisória no 446 de
07/11/2008, mediante a Resolução CNAS no 3, de 23/01/2009, processo no
71010.04504/2006-21, para o período de 01/01/2007 a 31/12/2009.
Posteriormente, em protocolo datado de 03/12/2009, a entidade ingressou com o
pedido de renovação do CEBAS, fls. 1.098, que foi indeferido conforme Portaria no
597, de 26/09/2011 (DOU de 27/09/2011), fls. 1.099, sendo este o motivo para o
lançamento das contribuições previdenciárias no período de 01/2010 a 12/2010.
.....
Desta forma, resta evidenciado que a autuada no período de 01/01/2010 a
31/12/2010 não tinha direito à isenção em relação às contribuições
previdenciárias, independentemente da análise do cumprimento dos demais
requisitos previstos nos incisos I a VIII do artigo 29 da Lei no 12.101/2009, tendo
em vista que nem devidamente certificada estava.
Entretanto, nos termos dos parágrafos 2o e 3o do artigo 26, da Lei no
12.101/2009, o processo administrativo fiscal deverá ter seguimento até decisão
de segunda instância do contencioso administrativo federal, quando então
aguardará decisão final do processo de renovação da certificação por parte do
Ministério da Saúde, aplicando-se em caso de decisão favorável ao pedido de
renovação o disposto n § 4o do referido dispositivo, verbis:...
...
Do exposto, o fato de a autuada não possuir o CEBAS válido para o período da
presente autuação é suficiente para determinar que ela não faz jus à
isenção/imunidade em relação às contribuições previdenciárias, devendo, por
conseguinte, ser mantida a autuação.
Ressalte-se ainda que o art. 14 do Código Tributário Nacional/CTN citado pela
impugnante dispõe sobre a imunidade relativa a impostos incidentes sobre o
patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, não sendo
aplicável às contribuições devidas à seguridade social, que não são impostos,
muito menos incidentes sobre o patrimônio, a renda e serviços.
Assim, verifica-se que o auto de infração guerreado teve como fundamento único a
ausência de CEBAS válido, e teve como objetivo a prevenção da decadência.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
10
Contudo, do processo judicial juntado aos autos, depreende-se, de forma sucinta,
que a situação final do Mandado de Segurança (Processo Judicial no 0031553-41.2007.4.01.3400)
é de extinção sem resolução do mérito por desistência tácita da Sociedade Espanhola de
Beneficência (SEB).
Embora a apelação da SEB tenha sido provida em 08 de julho de 2024 pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região, determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito,
e esse acórdão tenha transitado em julgado em 27 de agosto de 2024, ao retornar à Vara de
origem, o juízo, em 27 de setembro de 2024, questionou o interesse da SEB na continuidade do
feito, devido ao longo tempo transcorrido desde o pedido liminar. Como a SEB não se manifestou
dentro do prazo de 5 dias, a juíza da 8a Vara Federal proferiu, em 12 de novembro de 2024,
sentença homologando a desistência tácita e, consequentemente, extinguindo o processo sem
resolução do mérito. Essa decisão transitou em julgado em 09 de janeiro de 2025.
Isso significa que, apesar de ter obtido uma vitória em segunda instância, a SEB não
seguiu com o processo na fase de origem, resultando em sua extinção definitiva sem que o mérito
sobre a renovação do CEBAS fosse analisado judicialmente.
Desta feita, conclui-se que não há que se falar em concomitância judicial, uma vez
que a matéria do presente processo não tem como objeto o cancelamento da condição de imune
da RECORRENTE, e sim a cobrança das contribuições previdenciária com o fim de se prevenir a
decadência.
A suportar esta conclusão, tem-se o trânsito em julgado da ação judicial sem
resolução de mérito.
Logo, por se tratarem de objetos distintos e pela ação judicial ter sido extinta,
rejeita-se a preliminar de concomitância.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se a RECORRENTE fazia jus ou não a
imunidade previdenciária.
Como já demonstrado, a RECORRENTE não dispunha de CEBAS válido para o
período fiscalizado, por sua vez, este foi o único fundamento utilizado pela fiscalização para a
autuação. Observa-se que a existência de CEBAS válido é uma das condições para fruição do
benefício constitucional almejado, sendo a sua ausência suficiente para o afastamento de tal
benesse. Vide antecedentes:
Numero do processo: 13136.720197/2021-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
11
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
IMUNIDADE ENTIDADES BENEFICENTES. EXIGÊNCIAS CUMULATIVAS. AUSÊNCIA
DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. O Supremo
Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos meramente
procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo
dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei
ordinária correlata, inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM (ART.124, I DO CTN).
EXISTÊNCIA. Para a aplicação da regra hipotético-condicional do art. 124, I, do
CTN, é necessária a demonstração do interesse comum da autuada na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum a que se
refere o Código é revelado pelo interesse jurídico em comum.
Numero da decisão: 2102-003.358

Numero do processo: 19515.720714/2014-70
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 30 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Thu Mar 06 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2010,
2011, 2012 ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE CEBAS. O benefício
da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da Constituição Federal,
pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos na legislação
específica (Lei no Lei 8.212/91 e posteriores), dentre os quais o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência social (CEBAS)
Numero da decisão: 2101-003.014
Assim, não há reparos a serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724146/2014-88
12
José Márcio Bittes

Fl. 1797
DF CARF MF
Original